Tribunal: TJBA
Processo: 8072993-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072993-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARA ELIZETE GROMANN

Advogado(s)
:
LEANDRO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON METASTÁTICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUSTO ANUAL SUPERIOR AO LIMITE DE 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA E DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente público o fornecimento dos medicamentos Bevacizumabe e 5-Fluorouracil à autora, diagnosticada com adenocarcinoma de cólon metastático, bem como fixou multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.234 da repercussão geral; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela provisória de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos, bem como a adequação da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incompetência da Justiça Estadual não se configura quando não demonstrado, de forma segura, que o custo anual do tratamento com medicamento não incorporado ao SUS ultrapassa o limite de 210 salários mínimos estabelecido no Tema 1.234 do STF.

O valor atribuído à causa, correspondente a despesas médicas pretéritas, não constitui parâmetro suficiente para aferir o custo anual do tratamento pleiteado.

Informação técnica apresentada pelo ente público indica custo anual calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) inferior ao limite fixado pelo STF, inexistindo elementos que afastem, neste momento processual, a competência da Justiça Estadual.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social fundamental e dever do Estado, impondo aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Laudos e relatórios médicos demonstram que a paciente é portadora de neoplasia maligna de cólon metastática, enfermidade grave que demanda tratamento contínuo com os medicamentos prescritos.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa não pode impedir o acesso à tutela jurisdicional quando evidenciadas a urgência do tratamento e a possibilidade de agravamento do quadro clínico.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, o que justifica a concessão da tutela de urgência para assegurar o tratamento indicado.

A determinação de fornecimento do medicamento enquanto persistir a necessidade clínica não configura obrigação por prazo indeterminado, pois depende de avaliação médica periódica.

A multa diária fixada possui natureza coercitiva e mostra-se proporcional à gravidade da situação e à urgência do tratamento, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A competência da Justiça Federal prevista no Tema 1.234 do STF somente se configura quando demonstrado que o custo anual do tratamento com medicamento não incorporado ao SUS ultrapassa o limite de 210 salários mínimos.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos e medicamentos necessários à preservação da saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano em razão da gravidade da enfermidade, é cabível a concessão de tutela provisória para assegurar o fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento do paciente.

A fixação de astreintes para compelir o ente público ao cumprimento de decisão que assegura tratamento de saúde é medida legítima e passível de revisão caso se revele excessiva ou insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).